Tribunal: STF
Processo: ARE 1360715
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), cuja ementa segue transcrita: 



    EMENTA: Mandado de Segurança — ITBI — Alegação de ausência de fato gerador do tributo, uma vez que o imposto em tela não incide sobre a incorporação total de pessoa jurídica, independentemente da atividade preponderante exercida pela contribuinte - Descabimento - Incidência devida - Adquirente que tem como atividade preponderante a compra, venda e aluguel de bens imóveis - Hipótese de incidência prevista no artigo 156, § 2º, I, da CF - Artigo 37, § 4º, do CTN que não foi recepcionado pela Constituição Federal - Incompatibilidade material com a parte final do artigo 156, § 2º, I, da CF - Código Tributário Nacional que deve ser interpretado conforme orientações previstas na Constituição Federal — Sentença mantida Recurso Improvido. (Documento 6). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento 8). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, LIV e LV, e 93, IX; 146; 150, II; 156, II e § 2°, da mesma Carta e art. 34, § 4° do  Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral da matéria no julgamento do RE 1.495.108/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin: 



    Tema 1348 - Alcance da imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social, quando a atividade preponderante da empresa é compra e venda ou locação de bens imóveis.



    Posto isso,  ante o reconhecimento da repercussão geral da questão, ainda pendente de julgamento, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que se observe a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.036, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator